Tribunal: TJSP
Processo: 2137576-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137576-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIBEM
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, é agravado DANONE LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32358
Agravo de Instrumento no 2137576-40.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: DIBEM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME.
Agravada: DANONE LTDA.
Juíza de Direito prolatora: Paulo Velloso Rodrigues Ferrari
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Comparecimento espontâneo da
empresa executada aos autos - Circunstância que implica na ciência inequívoca do feito,
regularizando a falta de citação - Atos processuais praticados que não trouxeram prejuízo à
coexecutada, que não foi obstada de opor embargos - Inexistência de nulidade sem efetivo
prejuízo - Recurso improvido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 20/21, a seguir transcrita, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravante e determinou a juntada de extratos bancários
de 6 meses antes do bloqueio judicial de aplicação financeira, para análise do pedido
de desbloqueio:
“Trata-se de execução movida por DANONE LTDA em face de DIBEM
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JÚLIO JOSÉ DO PRADO E CLÁUDIA
BARBOSA MACHADO, buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 368.992,45
(fls. 01/06). A empresa coexecutada não foi citada (fl. 121), ao passo que os
coexecutados Júlio e Cláudia foram devidamente citados (fls. 124/126). Os
coexecutados Júlio e Cláudia apresentaram exceção de pré-executividade (fls.
129/136), seguida de impugnação da parte exequente (fls. 266/272). A exceção foi
rejeitada (fls. 273/275). A parte exequente manifestou-se requerendo o bloqueio de
bens via BACENJUD e RENAJUD (fl. 281), o que foi deferido (fls. 285/286). O
coexecutado Júlio José do Prado compareceu aos autos após bloqueio de valores em
sua conta bancária, alegando impenhorabilidade por tratar-se de verba alimentar,
requerendo o consequente desbloqueio (fls. 341/343). Ainda, noticiou a parte
executada a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade (fls. 350/366), ao qual foi deferido efeito suspensivo
(fls. 367/368) e, posteriormente, negou-se provimento (fls. 389/384). A parte
exequente manifestou-se, requerendo a penhora de veículos (fls. 347/349), o que foi
deferido (fls. 369/370). A parte exequente apresentou, ainda, argumentação contrária
à alegação de impenhorabilidade, pugnando pela manutenção do bloqueio (fls.
372/374). A coexecutada Dibem apresentou exceção de pré-executividade (fls.
377/379), alegando que não fora devidamente citada, de modo que não lhe foi
oportunizada a possibilidade de quitação do débito ou indicação de bens à penhora.
Pretende a declaração de nulidade da decisão que deferiu o bloqueio judicial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos. O coexecutado reiterou o pedido de desbloqueio de valores (fl. 387). A
exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (fls. 395/397),
aduzindo que apresenta argumento meramente protelatório. Alega que os
representantes legais da empresa, Júlio José do Prado e Cláudia Barbosa Machado,
foram regularmente citados, de modo que não há qualquer nulidade. Defende a
manutenção da penhora dos veículos. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente,
anoto o v. Acórdão de fls. 389/394, o qual negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento manejado pela parte executada. Duas questões estão pendentes de
apreciação neste momento processual: o pedido de desbloqueio de valores em nome
do coexecutado Júlio e a alegação de nulidade da citação da coexecutada Dibem,
formulada através de exceção de pré-executividade. No que se refere à suposta
impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente do coexecutado Júlio
(R$ 848,02), sob alegação de que se trata de verba alimentar que se destina a seu
próprio sustento e de sua família, a parte executada limitou-se a juntar extrato da
conta referente ao mês de agosto de 2018 e cópia do respectivo cartão (fl. 344), o que
é insuficiente para análise do pleito. Assim, traga a parte executada, no prazo de
cinco dias, extratos referentes aos seis meses anteriores à data do bloqueio. Após,
tornem conclusos com urgência para apreciação do pedido de desbloqueio. No mais,
no que diz respeito à exceção de pré-executividade, não assiste razão à coexecutada
Dibem. Com efeito, embora não tenha sido localizada no endereço indicado na
inicial, o que impossibilitou a sua citação (fls. 121), é certo que seus sócios foram
regularmente citados (fls. 124/126), tendo inclusive apresentado exceção de pré-
executividade (fls. 129/136), a qual foi rejeitada (fls. 273/275). Assim, evidente que os
representantes da empresa tinham ciência da propositura da ação de execução,
inexistindo qualquer nulidade nos atos processuais até então. De qualquer sorte, é
certo que o espontâneo comparecimento da sociedade nos autos sana qualquer vício
porventura existente no que se refere à ausência de citação em nome da empresa, já
tendo ela constituído patrono. Destarte, REJEITO a exceção de pré-executividade.
Arbitrados honorários no início da execução, não vislumbro causa suficiente para
majorá-los, tampouco causa jurídica para condenar os excipientes nas penas de
litigância de má-fé, advertindo-os, contudo, que nova tentativa de postergar o
andamento do feito injustificadamente pode ocasionar a aplicação de medidas
cabíveis. Prossiga-se na execução, cabendo à parte exequente manifestar-se em
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, observando-se as determinações
de fls. 369/370. Intime-se. São Paulo, 04 de junho de 2019.”
Insurge-se a empresa agravante contra a decisão alegando, em síntese, que a
citação dos seus sócios não implica na sua citação específica, bem como seu
comparecimento espontâneo, já que seus procuradores não possuem poderes
específicos para receber citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve a concessão de efeito suspensivo para obstar qualquer ato de
execução com relação aos bens da empresa agravante (fls. 29).
Intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls. 48/51).
É o relatório.
2. Observa-se que foi determinada a penhora de bens da empresa executada
sem que a sua citação formal houvesse sido realizada. Contudo, posteriormente, a
empresa compareceu espontaneamente aos autos.
O comparecimento espontâneo aos autos implica na ciência inequívoca da
executada sobre a existência da demanda e não implica em anulação dos atos
processuais praticados.
Até mesmo a penhora de bens, se é que foi efetivada, pode ser considerada
arresto cautelar a ser regularizado com a posterior citação da parte executada, que não
teve obstado o seu direito de opor embargos à execução.
Como é cediço, inexiste nulidade sem efetivo prejuízo, razão pela qual a
manutenção da decisão de primeiro grau afigura-se de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator